Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA.

1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.

2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER permitirá a localização de bens e dados não apresentados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que, neste caso, apenas oneraria injustificadamente o juízo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.